Tribunal: STF
Processo: Rcl 88548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nara Dias Rodrigues Miranda e Outros contra decisão proferida pela 3ª Unidade Jurisdicional do Juizado Especial Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo 5067735-79.2025.8.13.0024), que teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.417-RG, ARE 1.560.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os Reclamantes ajuizaram ação perante a 3ª Unidade Jurisdicional Cível – 8º JD da Comarca de Belo Horizonte, buscando reparação civil em decorrência de atraso de voo superior a 4 horas, em decorrência de problemas mecânicos entre outros problemas conforme declaração de contingência ofertada pela Companhia Aérea. 



    A sentença de mérito julgou improcedente o pedido de indenização, trazendo à tona, justamente o conflito apresentado para solução de forma vinculante por este Excelso Tribunal, que é a questão da prevalência de qual norma se aplica, se o Código de Defesa do Consumidor ou se o Código Brasileiro de Aeronáutica. 



    Na fluidez do prazo Recursal, para interposição do Recurso Inominado, veio a decisão do Ministro Dias Toffoli, suspendendo a tramitação das Ações.



    Cumprindo com a boa-fé processual os Reclamantes peticionaram nos Autos informando da suspensão, mas reforçando sua insatisfação com a decisão proferida e o intuito de apresentar o Recurso competente, quando do retorno do andamento processual dos processos afetados pela suspensão.



    Neste momento, os Reclamantes foram surpreendidos com a decisão proferida pelo Magistrado, que em desrespeito ao determinado pelo Ministro Dias Toffoli negou a suspensão do processo com a seguinte fundamentação:



    [...]



    Em conclusão, a presente Reclamação visa garantir a autoridade do Ministro Dias Toffoli que determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” e foi desrespeitada pela 03ª Unidade Jurisdicional Cível -08ºJD da Comarca de Belo Horizonte/MG que se negou a suspender o andamento processual do processo n.º 5067735-79.2025.8.13.0024.”



    Ao final, no mérito, requerem “Seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão proferida no processo 5067735-79.2025.8.13.0024 que em desobediência a decisão emanada no ARE 1.560.244 da lavra do Ministro Dias Tofolli não suspendeu a tramitação do processo”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.417-RG, ARE 1.560.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na ordem de suspensão nacional, o Rel. Min. DIAS TOFFOLI, assim delimitou o escopo da matéria em discussão, que será objeto de deliberação por esta SUPREMA CORTE: 



    “Nos presentes autos, como visto, discute-se se as normas sobre o transporte aéreo prevaleceriam em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica e da proteção do consumidor (Tema nº 1.417 da Repercussão Geral).



     As razões trazidas ao processo pelas requerentes chamam a atenção para o aumento exponencial da litigiosidade no setor aéreo e para a existência de decisões conflitantes relativamente a situações fáticas similares, o que comprometeria a segurança jurídica, tanto se examinada a questão pelo prisma das empresas de transporte aéreo de passageiros, como também se colocado em relevo o universo de consumidores desse serviço.



    [...]



    Convém ressaltar, outrossim, que recentemente foi firmado acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Secretaria de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos visando exatamente reduzir o número de ações judiciais contra companhias aéreas, além de aprimorar a regulação e a governança no setor. Todavia, pelo que se sabe no momento, tal medida administrativa ainda não logrou reduzir a judicialização no setor.



    Por outro lado, mediante uma rápida pesquisa jurisprudencial, é possível constatar que não há uniformidade das decisões judiciais quanto ao regime jurídico incidente nas hipóteses de responsabilidade das companhias aéreas brasileiras por cancelamento, alteração ou atraso de voos decorrentes de caso fortuito ou força maior — se seria o do Código de Defesa do Consumidor, ou o do Código Brasileiro de Aeronáutica —, o que gera divergência também quanto à aplicação (ou não) de excludentes de responsabilidade e à necessidade (ou não) de comprovação do dano extrapatrimonial para que se tenha direito à indenização. 



    Nesse contexto de litigiosidade de massa (e, possivelmente, de litigância predatória) e, por conseguinte, de enorme insegurança jurídica, parece-me de todo conveniente e oportuno suspender o processamento de todos os processos judiciais que versem sobre o assunto discutido nos autos no território nacional, até o julgamento definitivo do presente recurso.



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (ARE 1.560.244, decisão monocrática, DJe 27/11/2025)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado aplicou o Código Brasileiro de Aeronáutica para dirimir a controvérsia referente à responsabilização civil da companhia aérea por atraso no voo por motivos mecânicos com a aeronave, nos seguintes termos:



    “Das provas coligidas, verifica-se que, embora incontroverso o acréscimo de tempo para chegada ao destino, a parte requerente não comprovou nos autos que tenha sofrido efetivo abalo psicológico em virtude dos fatos, capaz de caracterizar o dever de indenizar, se limitando ao apontamento das circunstâncias fáticas. 



    Nos termos do art. 251-A, do Código Brasileiro de Aeronáutica (incluído pela Lei nº. 14.034/2020), [a] indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedido ou destinatário de carga.” (eDoc. 3, fls. 7-8)



    Em 28/11/2025, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de suspensão do processo sob o seguinte fundamento: “Diante da sentença de mérito já prolatada por este juízo, indefiro o pedido” (eDoc. 3, fl. 32).



    Como se vê, o Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem. Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.417 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todas os processos que versem sobre o tema “Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior”. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja determinada a suspensão da do Processo 5067735-79.2025.8.13.0024 até o julgamento final do ARE 1.560244-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente